Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0727786-40.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: N E. M. P. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: R. P. A. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por N. E. M. P., por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, que indeferiu medidas protetivas de urgência em favor da reclamante (processo referência MPU n. 0743504-29.2022.8.07.0016). Noticiou a Defensoria Pública que a reclamante formulou requerimento de medidas protetivas de urgência em face de seu ex-companheiro R. P. A. (interessado), diante da prática de suposto crime de lesões corporais, nos termos da Ocorrência Policial n. 1.101/2022-0 da DEAM I. Narrou que a vítima N.E. M. P. disse ter sido agredida pelo ex-companheiro com vários socos no rosto e um mata-leão, na data de 31-julho-2022. Ainda, afirmou que o agressor ingere bebida alcoólica todo final de semana e no dia dos fatos estava sob efeito de álcool. Pontuou que a reclamante apresentou na Delegacia de Polícia dois vídeos do dia dos fatos, que comprovam o relato feito por ela, porém os vídeos não foram juntados pela autoridade policial, razão pela qual os juntou nesta oportunidade. Além dos vídeos, consta dos autos fotos da vítima tiradas na Delegacia, que também comprovam as agressões sofridas e a gravidade das lesões em seu olho, orelhas e braços. Asseverou que a vítima disse viver constantemente com medo e que não se sente segura em sua casa após as agressões, temendo por sua vida. Relatou que o Juízo do Plantão Judicial deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No entanto, a decisão foi revogada pelo juiz titular do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, ao argumento que “as agressões físicas foram iniciadas por ela após constatar que R. não dormiu em casa e passou a noite em uma festa, não havendo como identificar na conduta daquele que age em defesa própria a motivação de gênero para sua conduta, ainda que ocorra eventual excesso, pois a defesa é promovida contra a agressão injusta independentemente de quem seja o ofensor, o que inclusive evidencia a ausência de vulnerabilidade da requerente”. Sustentou que, ao revogar a decisão do juízo plantonista, o juízo do 2a Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília não respeitou o princípio do duplo grau de jurisdição, nem mesmo o prazo de validade das Medidas Protetivas deferidas legalmente pelo juízo do plantão, pois tal decisão judicial somente poderia ser modificada em sede de duplo grau de jurisdição, com a interposição de recurso cabível, este apto a modificação das decisões proferidas pelos juízos de primeiro grau. Enfatizou que a revogação de uma decisão judicial pela mera “discordância” quanto aos fundamentos utilizados pelo juiz plantonista é situação por demais absurda pela total insegurança jurídica, tendo em vista que o jurisdicionado fica ao “bel prazer” do entendimento jurídico e processual de cada juiz, que estão amparados pelo “livre convencimento motivado”. Argumentou que o deferimento de medidas protetivas de urgência é o mínimo necessário para a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, mormente diante da presença dos fatores de risco existentes no caso concreto, haja vista o perigo de novos conflitos entre as partes. Pontuou que a vítima descreveu que o agressor possui um temperamento mais “estourado”, nas discussões usava tom acalorado e, no dia dos fatos, seus atos transbordaram para violência física. Ressaltou que a vítima não se sente segura em sua casa, pois o terreno que reside é grande e possui cerca muito pequena, e é possível o ofensor pular a cerca com facilidade, razão pela qual ela teme por sua vida e não consegue levar sua rotina de forma tranquila, o que está comprometendo gravemente o seu estado psicológico, sua vida pessoal e profissional. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento das medidas protetivas de urgência nos termos do requerimento formulado pela vítima. É o relatório. Em que pese na petição inicial constar que “o presente recurso está sendo instruído com cópia do processo em sua integralidade, sendo que a Defensora Pública que subscreve esta petição atesta a autenticidade dos documentos anexos”, verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da reclamante, mormente: cópia da ocorrência policial, do requerimento das medidas protetivas e das decisões do juízo plantonista e do juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Constam da reclamação apenas a petição inicial (ID 38515439), dois vídeos (IDs 38515440 e 38515442) e uma sequência de fotos (ID 38515437). 2. Intime-se a Reclamante (defendida pela Defensoria Pública) para, no prazo de 48 horas, instruir o recurso com cópia de documentos que viabilizem a análise do pedido, sob pena de ser indeferido o seu processamento. 3. Após, retornem-se os autos para apreciação do pedido liminar. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator